Tribunal: CARF
Processo: 18470.731871/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731871/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.939 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MAPTEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO.
TÍTULO PÚBLICO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCTF.
DIFERENÇA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação com créditos correspondentes às Obrigações do
Reaparelhamento Econômico deve ser considerada não declarada por se referir
a título público, conforme determina o art. 74, §12, II, "c", da Lei no 9.430, de
1996. Por conseguinte, a diferença não declarada em DCTF está sujeita ao
lançamento de ofício com multa de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as parcelas de IRPJ e CSLL
declaradas em DCTF, conforme item 24 do voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciou a impugnação do sujeito passivo e julgou procedente o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731871/2013-21
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL). A exigência refere-se a lançamento decorrente de compensações
consideradas não declaradas por indicar créditos de obrigações do reaparelhamento econômico.
2.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a autuação, ao argumento, em síntese, de que as
obrigações do reaparelhamento econômico são títulos da dívida pública, portanto, não se
assemelham a tributos ou contribuições administrados pela RFB.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário e
aduz, em síntese, os seguintes argumentos: violação ao exercício regular de direito, punição
desarrazoada e desproporcional a qual cria obstáculos ao direito de petição do contribuinte, o
direito creditório postulado não se confunde com títulos da dívida pública, as obrigações do
reaparelhamento econômico têm natureza tributária, o Termo de Verificação Fiscal não condiz
com a verdade, subsidiariamente requer perícia. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Nos autos do processo no 18470.720.434/2012-09 o contribuinte apresentou
declaração de compensação (Dcomp) em que compensou débitos próprios com créditos oriundos
de pedido de restituição formulado no processo no 13708.002.304/2008-51, o qual fora
considerado não formulado em razão de tratar de títulos da dívida pública. Com efeito,
considerou-se não declaradas a compensação efetuada e procedeu-se ao lançamento de ofício das
diferenças apuradas, as quais não foram declaradas em DCTF. A seguir a narrativa dos fatos na
Representação Fiscal lavrada no processo no 18470.731021/2012-41(e-fls. 48-61):
A COMPENSAÇÃO pretendida pela Representada, apresentada por intermédio do
processo em epígrafe, foi considerada NÃO DECLARADA, conforme cópia do
Despacho Decisório prolatado pelo Sr. Delegado desta DRF/RJ2 de fls. 02 a 11, que
passa a fazer parte integrante e inseparável desta representação.
Ocorre que o suposto crédito no qual se ampara a COMPENSAÇÃO se origina de
OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO, um título da dívida
pública instituído pela Lei n° 1.474, de 26 de novembro de 1951, o qual, portanto, não
se refere a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Além disso, verifica-se que NENHUM dos débitos foi declarado em DCTF. Isso
porque os débitos nelas (DCTF) declarados como COMPENSADOS (VINCULADOS
À COMPENSAÇÃO) o foram em outros processos que NÃO o que aqui é tratado.
Face ao exposto, impõem-se as necessárias providências da DIPAC/DRF/RJ2 no
sentido de que, na forma dos §§ 3o e 6o do art. 39 da IN RFB no 900/2008, seja (I)
promovido o LANÇAMENTO DE OFÍCIO dos créditos tributários decorrentes dos
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

débitos não declarados em DCTF - TODOS, repita-se – constantes da DCOMP
considerada não declarada, (II) bem como da MULTA ISOLADA prevista no art. 18
da Lei no 1.833, de 2003 (com as alterações posteriores), sobre também TODOS os
débitos indevidamente compensados. (Grifos do original)
7.
Com efeito, nos autos deste processo noticiou-se os fatos, intimou-se o
contribuinte a apresentar justificativas para as divergências apuradas – o qual se manteve silente
– e procedeu-se ao lançamento dos débitos de IRPJ e CSLL, ano-calendário 2011, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 113):
4. O contribuinte protocolou processos administrativos fiscais - DCOMP número
18470.720.434/2012-09, considerada NÃO FORMULADA e, em consequência as
compensações pretendidas "Nao Declaradas", fazendo-se mister a cobrança de todos os
débitos, nos termos da Representação Fiscal, contidos em cada Processo
Administrativo, lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL.
5. Representação Fiscal, parte integrante do processo administrativo fiscal numero
18470.731.021/2012-41, aponta os valores declarados em DCTF inferiores aos
declarados na DCOMP, montantes que deverão ser objeto de lançamento de oficio,
como a seguir detalhado:

6. O contribuinte fora intimado em 01 de outubro de 2013 e Termos de Continuidade
em 09 de outubro de 2010, ciência em 14 de outubro de 2013 e Termo Fiscal em 19 de
novembro de 2013.
7. Termo fiscal lavrado em 09 de outubro de 2013 solicitou esclarecimentos em relação
as divergências entre os valores informados em DCTF e aqueles informados pelo
contribuinte em DCOMP, para o mesmo período. Nada foi respondido, pelo
contribuinte, ate a presente data.
8.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a lançamento de ofício IRPJ e CSLL
decorrentes compensações consideradas não declaradas com créditos de obrigações do
reaparelhamento econômico.
9.
O Despacho Decisório, com base em Parecer Conclusivo, indeferiu o crédito
pleiteado decorrente de Obrigações do Reaparelhamento Econômico por se tratar de Títulos da
Dívida Pública e por não se referir a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

10.
Com efeito, considerou a compensação pretendida como não declarada e assentou
não ser possível a interposição de manifestação de inconformidade, mas sim recurso
administrativo, sem efeito suspensivo, previsto no art. 56 a 65 da Lei no 9.784, de 1999 (e-fls. 50
e seg.).
DESPACHO DECISÓRIO
Com fundamento no Parecer Conclusivo n° 110/2012 – EQPEJ, às fls. 133 a 141, que
aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte ante deste Despacho Decisório, como se nele
estivesse transcrito, DECIDO, com supedâneo no art. 39 (caput) e § 1° da IN RFB no
900/2008, considerar as COMPENSAÇÕES pretendidas NÃO DECLARADAS.
Deste Despacho Decisório não cabe apresentação de manifestação de inconformidade,
conforme anteriormente explicado. [...]
[...]
Alerte-se, por fim, que qualquer recurso por ele apresentado – que não terá efeito
suspensivo – submeter-se-á ao tratamento processual (Recurso Administrativo) previsto
nos arts. 56 a 65 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999.
Parecer Conclusivo no 110/2012 – EQPEJ
[...]
Inicialmente, é imperativo registrar que a compensação pretendida não tem lastro, uma
vez que o direito creditório alegado não foi reconhecido pela autoridade competente,
de acordo com o Despacho Decisório prolatado no processo n° 13708-002.304/2008-51
acima referido, cujas razões de decidir serão aqui repetidas.
Dito isso, tratemos de conhecer a natureza jurídica do crédito em discussão.
Para tal, lembremos, primeiro, que a Lei n° 1.474, de 26 de novembro de 1951, criou
um empréstimo compulsório, ou seja, um adicional do imposto de renda a ser
recolhido pelos contribuintes nos exercícios de 1952 a 1956, para formar um Fundo de
Reaparelhamento Econômico, o qual ela própria determinou que fosse restituído em
títulos da dívida pública federal, consoante a norma contida no § 3o do seu art. 3o, in
verbis:
“Art. 3o O impôsto de que trata a Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, e
regulamentada pelo Decreto n° 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos
exercícios de 1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será
calculado sôbre as importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às
pessoas físicas, de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim discriminado:
(...)
§ 3° As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata êste
artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo recolhimento,
com uma bonificação restituídas em títulos da dívida pública federal, cuja
emissão fica o Poder Executivo autorizado a fazer até a importância de
Cr$10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros).
Por sua vez, José da Silva Pacheco, na obra “Comentários à Lei de Execução Fiscal”
(Editora Saraiva; 4a Edição; Pág. 166), ensina que “o título da dívida pública, como é
sabido, pode revestir-se da forma de apólices, bônus, letras do Tesouro, bilhetes, cupões
ou obrigações”.
Finalizando, o art. 12 do Decreto n° 1.392, de 13 de setembro de 1962, especifica que
“Executadas as Obrigações de Reaparelhamento Econômico (...), todos os demais
títulos da Dívida Interna Fundada Federal, serão substituídos pelos de Recuperação
Financeira, independentemente da taxa de juros, valor ou tipo de empréstimo”.
Resumindo, não resta dúvida de que as Obrigações do Reaparelhamento Econômico
são Títulos da Dívida Pública, ou seja, a despeito da classificação adotada pela
empresa requerente, não se referem a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, em assim sendo, vejamos o que
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

determinam os artigos 34, 39, 66 e 98 da Instrução Normativa (IN) RFB n° 900, de 30
de dezembro de 2008 (DOU de 31.12.2008) - vigente atualmente e à época da
apresentação da DCOMP de fls. 02/03 do presente processo [...].
[...]
Assim, de acordo com a disciplina acima transcrita, fica claro que o contribuinte não
pode apresentar, como fez no presente Declaração de Compensação lastreada em
créditos oriundos de Títulos da Dívida Pública, ou seja, de créditos que não se
referem a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, devendo, em casos dessa natureza, a autoridade competente considerar não
declarada a compensação.
Mais: dentre essas normas, vale destacar o § 2° do art. 39 da IN RFB n° 900/2008, que
dispõe que na compensação considerada NÃO DECLARADA não surtem os efeitos
próprios da DCOMP, ou seja, não ocorre a extinção do crédito tributário sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento e também não há a
possibilidade de interposição de manifestação de inconformidade em face de
decisão administrativa que desse modo dispuser, ao determinar a não aplicação, entre
outros, do art. 66 da mesma IN RFB n° 900/2008 anteriormente reproduzido.
Com efeito, a tramitação do processo administrativo de compensação pressupõe um
juízo mínimo de plausibilidade com relação à possibilidade de que o crédito alegado
pelo contribuinte seja passível de restituição no âmbito da RFB.
Assim, em razão da própria natureza jurídica dos créditos apresentados pela
requerente, os quais, repita-se, não dizem respeito àqueles possíveis de apreciação no
âmbito do processo administrativo fiscal da RFB, regidos pelo Decreto n° 70.235, de
1972, não se trata aqui de deferi-los ou indeferi-los, mas sim de incompetência da
RFB para conhecer do pedido. Aliás, eles (créditos) não são admitidos pela legislação
sob qualquer forma, eletrônica ou em formulário. Isso porque a ausência de previsão da
hipótese de Ressarcimento, Restituição ou Compensação no Programa PER/DCOMP
que permite que se apresente o pleito em formulário – além da hipótese que, ao
contrário, ocorre quando há a previsão da restituição do ressarcimento ou da
compensação no aludido Programa mas o contribuinte não consegue,
comprovadamente, transmiti-los eletronicamente em face de falha no programa, - é,
apenas e tão-somente, aquela na qual o crédito é PASSÍVEL de Ressarcimento ou
Restituição mas o Programa ainda não está preparado para tal – como ocorre, por
exemplo, com o Imposto de Importação pago a maior ou indevidamente – , e não para
crédito NÃO PASSÍVEL de Ressarcimento ou Restituição, como deixou bem claro § 5o
do art. 98 da IN RFB n° 900/2008, no qual se encontra claramente consignado que a
restrição incorporada ao Programa PER/DCOMP em cumprimento ao disposto na
legislação tributária não é caracterizado como impossibilidade de sua utilização, o que
autorizaria a apresentação do pleito em formulário, motivo pelo qual as
COMPENSAÇÕES pretendidas devem ser consideradas NÃO DECLARADAS. (Grifo
nosso)
11.
Quanto à compensação não declarada e seus efeitos, assim dispõe a Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
[...]
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo. (Grifo nosso)
12.
Como se vê, segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação
considerada não declarada (§ 13):
i) não extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação;
i) não constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados; daí a necessidade de
constituição do crédito tributário relativo aos débitos não declarados em DCTF;
iii) não está sujeita à manifestação de inconformidade tampouco recurso
voluntário; portanto, não se aplica o rito procedimental do Decreto no 70.235, de
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

1972.
13.
Quanto à natureza do crédito, a Lei no 1.474, de 1951, como dito no Despacho
Decisório, instituiu empréstimo compulsório – adicional do imposto de renda – a ser recolhido
pelos contribuintes nos exercícios de 1952 a 1956, para formar um Fundo de Reaparelhamento
Econômico, o qual a própria lei determinou que fosse restituído em títulos da dívida pública
federal. Veja-se:
“Art. 3o O impôsto de que trata a Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, e
regulamentada pelo Decreto n° 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos exercícios de
1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será calculado sôbre as
importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às pessoas físicas, de
Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim discriminado:
[...]
§ 3° As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata êste
artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo recolhimento, com
uma bonificação restituídas em títulos da dívida pública federal, cuja emissão fica o
Poder Executivo autorizado a fazer até a importância de Cr$10.000.000.000,00 (dez
bilhões de cruzeiros). (Grifo nosso).
14.
No âmbito judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
também é no sentido de que as Obrigações do Reaparelhamento econômico configuram títulos
públicos. Assenta ainda que não se pode exigir o pagamento desses títulos em razão da
prescrição e que as compensação veiculadas com tais títulos devem ser consideradas não
declaradas e não estão sujeitas à manifestação de inconformidade:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEIS 1.474/51, 1.628/52
E 2.973/56. PRESCRIÇÃO. DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68.
PRECEDENTES.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado atrai o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a dívida,
porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que passaram a ser
colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate, antecipando-o (beneficiando
os credores, a toda evidência) e fixando prazo para que o possuidor da apólice o fizesse,
sob pena de prescrição do título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento Econômico
(Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos Decretos-Leis
263/67 e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em razão da prescrição.
4. Recurso especial desprovido. (REsp. n. 960.107 / PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Denise Arruda, julgado em 20.11.2008)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEIS 1.474/51, 1.628/52
E 2.973/56. PRESCRIÇÃO. DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68. PRECEDENTES.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado atrai o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a dívida,
porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que passaram a ser
colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate, antecipando-o (beneficiando
os credores, a toda evidência) e fixando prazo para que o possuidor da apólice o fizesse,
sob pena de prescrição do título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento Econômico
(Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos Decretos-Leis
263/67 e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em razão da prescrição.
4. Recurso especial desprovido. (REsp 960.107/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/02/2009)

TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E RECURSO
ADMINISTRATIVO. ART. 74, §12, II, "C", "E" E §13, DA LEI N. 9.430/96.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 56 E SEGUINTES DA LEI N. 9.784/99.
1. Trata-se de situação onde o Pedido de Compensação efetuado pelo contribuinte foi
considerado não declarado em virtude de veicular créditos correspondentes a
Obrigações do Reaparelhamento Econômico (títulos da dívida pública) de que
tratam a Lei n. 1.474/51, tendo a Administração Tributária aplicado o art. 74, §§ 12 e
13, da Lei n. 9.430/96, a vedar a apresentação de manifestação de inconformidade
como modalidade de impugnação administrativa a suspender a exigibilidade do
crédito tributário.
2. A Corte de Origem determinou então que o recurso interposto o fosse conhecido por
força dos artigos 56 a 65, da Lei n. 9.784/99.
3. Ocorre que, consoante jurisprudência farta desta Corte de Justiça que culminou em
recurso representativo da controvérsia (REsp 1.046.376/DF, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 11.02.2009), a aplicação da Lei n. 9.784/99 não alcança os
processos administrativos regidos por ritos específicos, conforme seu art. 69.
4. A impossibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade diante das
compensações consideradas não declaradas tem sido reconhecida pela jurisprudência do
STJ. Precedentes: REsp. n. 1.238.987 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.05.2011; REsp. 1.073.243/SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Castro Meira, julgado em 7.10.2008; REsp. 939.651/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
José Delgado, julgado em 18.12.2007; REsp 653.553/MG, Primeira Turma, Rel. Min.
Denise Arruda, julgado em 14.08.2007.
5. Não é possível que a lei específica para a hipótese (art. 74, §12, II, "c", "e" e §13, da
Lei n. 9.430/96) determine claramente que a compensação será considerada não
declarada, ou seja, inexistente para todos os efeitos legais, a impedir o manuseio da
impugnação denominada "manifestação de inconformidade" e uma outra lei receba o
documento a título de recurso administrativo, considerando o ato não só existente, como
também válido e eficaz inclusive para obter o efeito suspensivo (art. 61, parágrafo
único, da Lei n. 9.784/99) expressamente afastado pela lei específica (art. 74, §13, da
Lei n. 9.430/96).
6. Inviável, para o caso, a aplicação da Lei n. 9.784/99 aos procedimentos derivados
do Pedido de Compensação previsto nos arts. 73 e 74, da Lei n. 9.784/99.
7. Recurso especial provido. (REsp 1309912/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012) (Grifo
nosso)
15.
Na mesma trilha do STJ, caminham as decisões do Carf:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma que autorize a restituição de
créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil. (Acórdão Carf 1402-00.347, julgado
em 15/12/2010, Rel. Frederico Augusto Gomes de Alencar)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1952, 1953, 1954, 1955, 1956
PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
INVIABILIDADE.
Inexiste norma que autoriza a restituição, diretamente pela Receita Federal do Brasil, de
suposto crédito estampado em Títulos da Dívida Pública, inclusive Apólices (cártulas)
das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, devendo ser indeferido o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte que alega ser seu detentor. (Acórdão Carf 1402-
002.835, julgado em 26/01/2018, Rel. Caio Cesar Nader Quintella)
16.
Isso posto, confirmado que as Obrigações do Reaparelhamento Econômico são
Títulos da Dívida Pública, correta a decisão que considerou a compensação pretendida como não
declarada e assentou não ser possível a interposição de manifestação de inconformidade.
17.
Por conseguinte, verificado que parte dos débitos de IRPJ e CSLL compensados
não foram declarados em DCTF, a autoridade fiscal constituiu de ofício o crédito tributário
apurado – o valor compensado indevidamente – e aplicou multa de ofício de 75% prevista no art.
44 da Lei no 9.430, de 1996.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (Grifo nosso)
18.
A Recorrente alega que a punição é desarrazoada e desproporcional, sobretudo por
colidir com o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, além de afrontar o
princípio da proporcionalidade e violar o exercício regular de direito.
19.

No ponto, cumpre esclarecer que “no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A
do Decreto 70.235, de 1972.
20.

Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731871/2013-21

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
21.
Portanto, sem razão a Recorrente, uma vez que a infração apurada enseja a
aplicação da multa prevista em lei.
22.
Alega ainda a Recorrente que se fosse devida a multa, esta deveria ter sido
calculada pela diferença entre a Dcomp e a DCTF; por fim, requer perícia para fins de apurar o
valor correto da multa isolada (diferença existente entre o valor da Dcomp e o contido na
DCTF).
23.

Quanto à perícia, não cabe ao julgador determiná-la para que sejam juntadas aos
autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente; é dizer, “a busca pela verdade
material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas1”.
24.

Entretanto, compulsando os autos verifica-se assistir parcial razão à Recorrente,
porquanto a fiscalização efetuou o lançamento de débitos já declarados em DCTF, os quais
devem ser excluídos do lançamento, conforme quadro a seguir:
DCOMP
DCTF
Diferença a ser lançada
Lançado
Lançado indevidamente
2 Trim./2011
119.140,03
94.861,43
24.278,60
24.278,60
0,00 59, 87
3 Trim./2011
246.526,10
200.853,22
45.672,88
246.526,10
200.853,22 59, 65
4 Trim./2011
200.505,18
50,00
200.455,18
200.505,18
50,00 59, 95
2 Trim./2011
68.378,09
54.465,17
13.912,92
13.912,92
0,00 59, 90
3 Trim./2011
137.073,58
111.700,72
25.372,86
137.073,58
111.700,72 59, 69
4 Trim./2011
111.489,81
50,00
111.439,81
111.489,81
50,00 59, 98
Total
-
883.112,79
461.980,54
421.132,25
733.786,19
312.653,94
-
e-fls.
Período de
apuração
Tributo
IRPJ (cód. 2089)
CSLL (Cód. 2372)
Valor

Conclusão
25.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do
lançamento as parcelas de IRPJ e CSLL declaradas em DCTF, conforme item 24 do voto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

1 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital